Tribunal: TJDFT
Processo: 0712248-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712248-21.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PROSERVNET PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME RECORRIDO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. NULIDADE. DECISÃO SURPRESA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO. INADIMPLEMENTO. FATURAS VENCIDAS. NOTIFICAÇÃO SUSPENSÃO DO SERVIÇO. GRÁFICO DO PERFIL DE USO DE TRÁFEGO. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIENTE. EXCESSO NA COBRANÇA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 1.1. No caso em exame, não houve qualquer vício de fundamentação na sentença, tendo em vista que não restou configurada qualquer omissão. Além disso, a sentença está devidamente fundamentada sentença atendendo bem ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. 2. A regra insculpida nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil impõem ao julgador o dever de consulta às partes acerca de questão a respeito da qual elas não puderam manifestar-se. 2.1. Não restou verificada qualquer questão que não tenha sida discutida nos autos para que configurada violação aos princípios do contraditório e da vedação a decisão surpresa. 3. Tendo em vista a comprovação documental do inadimplemento por meio de gráfico demonstrando o perfil de utilização do serviço pelo período cobrado bem como da data de recebimento da notificação de suspensão não verificado excesso na cobrança. 4. Honorários majorados. Art. 85, §11o do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontando nulidade da sentença por falta de fundamentação, tendo em vista que não teria enfrentado os seus argumentos apresentados em contestação sobre a incompetência territorial, bem como o pedido para produção de provas; b) artigos 9° e 10°, ambos do Código de Processo Civil, suscitando afronta aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, diante da falta de intimação das partes para se manifestarem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante ao suposto malferimento aos artigos 9o, e 10o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Entretanto, no caso em análise não restou verificada qualquer questão que não tenha sida discutida nos autos para que configurada violação aos princípios do contraditório e da vedação a decisão surpresa. Como já exposto, o juízo inclusive já havia proferido decisão (ID 14667111) em que saneou o feito atestando a suficiência da prova documental apresentada para prolação da sentença, sem que contra essa decisão a parte tenha oferecido recurso manifestando seu inconformismo. Nessa esteira, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por constituir-se de decisão surpresa por violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil. (ID 15688238). Assim, rever a decisão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023